Tribunal: STF
Processo: ARE 1349903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E APREENSÃO DE PASSAPORTE DO EXECUTADO. RECURSO DA EXEQUENTE . SUSPENSÃO DA CNH. PROVIDÊNCIA PLEITEADA QUE, A RIGOR, ALÉM DE ENCONTRAR AMPARO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC/15, NA GRANDE MAIORIA DOS CASOS TEM SE MOSTRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. COMPATIBILIDADE DE TAL EXPEDIENTE COM O EXERCÍCIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA PARA ESTIMULAR O DEVEDOR A ADIMPLIR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, QUANDO A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS SE MOSTRAR INEFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS, EM ESPECIAL A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DEVER DO PODER JUDICIÁRIO DE CONFERIR EFETIVIDADE ÀS SUAS DECISÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC/15. HIPÓTESE CONCRETA QUE INDICA SER A MEDIDA IMPRESCINDÍVEL. REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS INDICATIVA DE QUE OS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO JÁ FORAM ESGOTADOS, SEM, CONTUDO, RESULTADO EXITOSO. EXECUTADO QUE DEMONSTRA EM REDES SOCIAIS TER VIDA CONFORTÁVEL E LUXUOSA, INCOMPATÍVEL COM A INADIMPLÊNCIA ESPELHADA NOS AUTOS. SUSPENSÃO DA CNH DEFERIDA. ACAUTELAMENTO DE PASSAPORTE. PROVIDÊNCIA QUE RESTRINGE DIREITO DE LOCOMOÇÃO E QUE, PORTANTO, DEVE SER IMPLEMENTADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL. VIGÊNCIA, POR ORA, DE OUTRA MEDIDA ATÍPICA (SUSPENSÃO DE CNH) DE MENOR IMPACTO, MAS QUE PODE PRODUZIR O RESULTADO ESPERADO PELA CREDORA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente